Tribunal: TJSP
Processo: 1018946-85.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Pedido de desbloqueio de motocicleta – Decisão indeferindo pedido – Motocicleta bloqueada em inquérito policial – Apreciação de ser motociclo de propriedade de terceiro de boa fé – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1018946-85.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LUCAS
WILLIAM BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018946-85.2019.8.26.0309 -Voto no 1820
2
VOTO no 1820
Apelação Criminal no 1018946-85.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí 1a. Vara Criminal
Apelante: Lucas William Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Pedido de desbloqueio de motocicleta
Decisão indeferindo pedido
Motocicleta bloqueada em
inquérito policial Apreciação de ser motociclo de propriedade de
terceiro de boa fé RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por Lucas William
Barbosa contra a r. decisão de fls. 61/62, que indeferiu o pedido de
desbloqueio da motocicleta marca Yamaha, modelo XT 660R, placas FYJ
6840.
Inconformado apela o requerente (fls. 63/73).
Alega, em síntese, que a motocicleta é de sua propriedade, porém ocorreu seu
bloqueio em razão de inquérito policial instaurado para apuração do delito de
estelionato, do qual foi vítima. Requer a reforma da decisão ou,
subsidiariamente, a nomeação como depositário com restrição apenas de
alienação do bem.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
96/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018946-85.2019.8.26.0309 -Voto no 1820
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 109/112).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A motocicleta, objeto do presente pedido de
desbloqueio, está inserido em uma investigação de estelionato praticado, em
tese, por pessoas que efetuam a venda de automóveis a terceiros, sendo que
inclusive está sendo verificada a conduta do ora apelante.
Saliento que o bloqueio do bem relacionado à
infração penal constitui medida processual cautelar, que pode ser realizada
ainda durante a fase de inquérito, em decorrência da necessidade e urgência
de assegurar a comprovação do ilícito, tendo a diligência efeitos até o trânsito
em julgado da sentença final condenatória ou absolutória.
Com base no poder geral de cautela, pode o Juiz
Criminal determinar todas as medidas que se mostrem úteis à aplicação da lei
penal ou que visem evitar a prática de novas infrações penais.
A propósito, o escólio de ROGÉRIO PACHECO:
“É bem de ver que a noção de tipicidade processual,
posto em seu devido lugar, se presta a assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018946-85.2019.8.26.0309 -Voto no 1820
4
observância do devido processo legal (tipicidade
procedimental), não a obstar a efetividade do processo,
coarctando os poderes do Magistrado e impedindo que
as partes alcancem a sua máxima efetividade. A esse
respeito, ressalte-se, mais uma vez, que o princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal) traz ínsito o direito à adequada
tutela jurisdicional, o que só se tornará possível, em
alguns casos, mediante a intervenção cautelar inominada
do Poder Judiciário, observadas, evidentemente, as
garantias processuais previstas na Constituição (...).
Ademais, não é demais lembrar que o processo cautelar
nasceu justamente por intermédio da adoção de cautelas
atípicas, vindo o legislador, ao depois, tratar de seu
disciplinamento
na
lei,
sempre
ressalvando
a
possibilidade de decretação de cautelas inominadas” (In:
O poder geral de cautela no processo penal. Revista do
Ministério Público n.o 15, Rio de Janeiro, 2002).
Examinando o ordenamento jurídico pátrio, percebe-
se que a interpretação sistemática dos arts. 118, 119 e 120, todos do Código
de Processo Penal e artigo 91, inc. II, alíneas "a" e "b", do Digesto Penal e das
Leis 9.613/03 e 11.343/06 revelam que três (03) requisitos são necessários
para que seja possível a restituição de coisas apreendidas ou desbloqueio dos
bens, senão vejamos:
1o - A inexistência de dúvidas acerca do direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018946-85.2019.8.26.0309 -Voto no 1820
5
reclamante.
O reclamante, ao pugnar pela restituição de bens
apreendidos, deverá provar o seu direito sobre a coisa. Tal prova poderá se
dar de maneira pré-constituída (quando caberá simples pedido de restituição)
ou após uma simples instrução (quando será instaurado incidente de
restituição).
Nesse sentido, a doutrina de MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA:
“(...) para que a coisa apreendida possa ser restituída,
exige-se, cumulativamente: a) certeza do direito do
reclamante sobre a coisa; b) falta de interesse, para o
processo, na retenção da coisa” (In: Código de Processo
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, vol. 2. São
Paulo: RT, 2004, pág.1397/1398).
2o - Não se tratar de bens cuja restituição seja
vedada.
A regra em nosso ordenamento jurídico é a de que
as coisas apreendidas poderão ser, antes do trânsito em julgado da sentença,
restituídas a quem de direito, entretanto, o legislador vedou a restituição
destas quando:
a - os bens interessarem ao processo (art. 118 da Lei
Penal Adjetiva);
A propósito, o magistério de JULIO FABRINNI
MIRABETE:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018946-85.2019.8.26.0309 -Voto no 1820
6
“Com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz
que conheça todos os elementos materiais para a
elucidação do crime, razão porque devem acompanhar
os autos do inquérito (art. 11), e, enquanto interessarem
ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se
elas interessam ou não ao processo" (In: Código de
Processo Penal Interpretado, 11a edição, Ed. Atlas, 2003)
(Destaque nosso).
b - os instrumentos do crime consistirem em objetos
proibidos (art. 119 do Código de Processo Penal c/c art. 91, inc. II, al. "a", do
Estatuto Repressivo);
c - se tratar de produto do crime (art. 119 da Lei
Penal Adjetiva c/c art. 91, inc. II, al. "b", do Código Penal);
d - o bem ou valor constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso (art. 119 da Lei Penal Adjetiva c/c art.
91, inc. II, al. "b", do Código Penal).
3o
-
Comparecimento
do
réu,
nos
delitos
relacionados a drogas ou a lavagem de capitais”.
Feitas tais considerações, passo ao exame do caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018946-85.2019.8.26.0309 -Voto no 1820
7
Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
foi
determinado o bloqueio da motocicleta, a fim de evitar novas transferências,
prejudicando terceiros.
De fato, pelo que se observa, o apelante anunciou
nos sites OLX e Mercado Livre a venda da sua motocicleta e José Roberto
se interessou por ela. Durante a negociação José Roberto salientou que
pretendia pagar uma dívida que possuía com Fábio dos Santos Ribeiro.
Assim, o apelante deveria transferir a motocicleta para Fábio que havia
efetuado o pagamento para José Roberto, arcando Fábio com o prejuízo,
elaborando boletim de ocorrência em que consta como averiguados o ora
apelante e José Roberto.
Logo, à míngua de comprovação da origem lícita do
bem, e da propriedade auferida para o ora apelante, percebe-se que não restou
demonstrada, de maneira inequívoca, sua boa-fé, isto porque o inquérito
policial em andamento procura averiguar se o apelante se encontra na
condição de vítima ou de investigado.
Assim, enquanto não decidida a questão da compra
e venda, impossível outra conclusão que não o de bloqueio do bem, havendo
dúvidas, portanto, no que concerne à real titularidade da motocicleta e a boa-
fé dos envolvidos na negociação de compra e venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018946-85.2019.8.26.0309 -Voto no 1820
8
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
FATIMA GOMES

Relatora